Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETO-LEI No 911/96. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O comparecimento espontâneo da parte ré supre eventual falha ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
2. O Decreto-lei no 911/96 prevê prazo de cinco (5) dias após o cumprimento liminar da busca e apreensão para que haja a purgação da mora. Decorrido esse prazo, a posse plena e exclusiva e a propriedade do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário
3. A ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-lei no 911/96, não é o meio adequado para o devedor fiduciante exigir contas.
4. Apelo não provido.